Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 5 DIAS. ART. 485, III, §1° DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Para que seja configurada a desídia da parte exequente na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Não há que se falar em abandono da causa quando não houve a intimação da parte exequente, ainda que por meio eletrônico, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, uma vez que o § 1° do inciso III do art. 485 do CPC não restou observado.
3. No caso concreto, os débitos estampados no título executivo fiscal não estão embasados no revogado Decreto 19.788/98, e nem tampouco se vinculam ao código de natureza 10, pois ostentam códigos de natureza 008 – 002 – 007, que correspondem, respectivamente, ao seguinte: 008 - correção monetária (art. 3o da Lei Complementar no 435/2001); 002 – mora (art. 3o da Lei Complementar no 435/2001 e art. 6o, §3o, da Lei Complementar no 432/2001); 007 – encargos na inscrição da dívida ativa (p. Único, art. 42 da Lei Complementar no 004/94).
4. Recurso conhecido e provido.